Tribunal: TJSP
Processo: 2085940-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ção das custas. Questão referente ao valor da causa que não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC. Pedido subsidiário de diferimento das custas complementares que não foi submetido ao magistrado de primeiro grau, o que impede sua apreciação, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2085940-30.2022.8.26.0000; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/05/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Pedro Baccarat

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/05/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação visando a rescisão de compromisso de compra e venda, e a reparação de danos. Decisão que determina a emenda da inicial, para adequação do valor da causa, e impõe a consequente complementação das custas. Questão referente ao valor da causa que não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC. Pedido subsidiário de diferimento das custas complementares que não foi submetido

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação visando a rescisão de compromisso de compra e venda, e a reparação de danos. Decisão que determina a emenda da inicial, para adequação do valor da causa, e impõe a consequente complementação das custas. Questão referente ao valor da causa que não está inserida no rol do art. 1.015 do CPC. Pedido subsidiário de diferimento das custas complementares que não foi submetido ao magistrado de primeiro grau, o que impede sua apreciação, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido.